Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-03.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RESCISÃO – PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA DE AÇÚCAR – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas – LEGITIMIDADE DA AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS – Verificada – Requerente que busca rescindir contrato celebrado com referida corré, além de cobrar multa contratual estabelecida para o caso de inadimplemento – CERCEAMENTO DE DEFESA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. RESCISÃO – PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E VENDA DE CANA DE AÇÚCAR – Sentença de procedência – Insurgência das requeridas – LEGITIMIDADE DA AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS – Verificada – Requerente que busca rescindir contrato celebrado com referida corré, além de cobrar multa contratual estabelecida para o caso de inadimplemento – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Teoria do livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC – MÉRITO – Conquanto tenham autor e compradora (corré Açucareira) pactuado que o pagamento pela compra da cana colhida seria realizado no dia 5 do mês subsequente ao da entrega da cana, incontroverso que o pagamento se deu de forma diversa (mensal) ao longo de toda a vigência da contratação – Surrectio – Figura parcelar da boa-fé objetiva que se caracteriza a partir de um comportamento reiterado de um sujeito, contexto em que se geram expectativas a ponto de fazer surgir um direito subjetivo – Obrigação da compradora de realizar pagamentos mensais ao autor – Análise dos documentos que evidencia o não pagamento ao autor de diversos meses pela Açucareira (agosto, outubro, novembro e dezembro de 2014; janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2015; janeiro, agosto e novembro de 2016; julho, agosto, setembro e outubro de 2017) – Valor relativo aos meses que deverá ser apurado em liquidação de sentença – Inadimplemento que autoriza a resolução da compra e venda – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – Inocorrência – Reiterados não pagamento mensais – MULTA CONTRATUAL – Ausência de excesso na cláusula penal – Descabimento da redução equitativa – RESOLUÇÃO DA PARCERIA – Cabimento – Contratos firmados sob o mesmo contexto econômico a fim de viabilizar a exploração de cana de açúcar na propriedade do requerente – MULTA CONTRATUAL DA PARCERIA – Descabimento – Inadimplemento da parceira não verificado – PEDIDO INDENIZATÓRIO FORMULADO PELA PARCEIRA – Descabimento – Expressa previsão contratual de remoção ou eliminação da soqueira pela parceira após o término do contrato – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001714-03.2017.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que são
apelantes
AGROPECUÁRIA
TERRAS
NOVAS
S/A
e
AÇUCAREIRA
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A, é apelado JOAQUIM PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001714-03.2017.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelantes: Agropecuária Terras Novas S.A. e Açucareira Virgolino de Oliveira S.A.
Apelado: Joaquim Pereira da Silva
Voto no 24.632
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
COBRANÇA
C.C.
RESCISÃO PARCERIA AGRÍCOLA E COMPRA E
VENDA DE CANA DE AÇÚCAR
Sentença de
procedência
Insurgência das requeridas

LEGITIMIDADE
DA
AGROPECUÁRIA
TERRAS
NOVAS
Verificada
Requerente que busca
rescindir contrato celebrado com referida corré,
além de cobrar multa contratual estabelecida para
o caso de inadimplemento CERCEAMENTO DE
DEFESA
INOCORRÊNCIA
Teoria do livre
convencimento motivado, nos termos dos artigos
370 e 371 do CPC MÉRITO Conquanto tenham
autor e compradora (corré Açucareira) pactuado
que o pagamento pela compra da cana colhida
seria realizado no dia 5 do mês subsequente ao da
entrega da cana, incontroverso que o pagamento
se deu de forma diversa (mensal) ao longo de toda
a vigência da contratação
Surrectio
Figura
parcelar da boa-fé objetiva que se caracteriza a
partir de um comportamento reiterado de um
sujeito, contexto em que se geram expectativas a
ponto de fazer surgir um direito subjetivo

Obrigação da compradora de realizar pagamentos
mensais ao autor Análise dos documentos que
evidencia o não pagamento ao autor de diversos
meses
pela
Açucareira
(agosto,
outubro,
novembro e dezembro de 2014; janeiro, fevereiro,
março, abril e junho de 2015; janeiro, agosto e
novembro de 2016; julho, agosto, setembro e
outubro de 2017) Valor relativo aos meses que
deverá ser apurado em liquidação de sentença
Inadimplemento que autoriza a resolução da
compra e venda ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
Inocorrência
Reiterados não pagamento
mensais
MULTA CONTRATUAL
Ausência de
excesso na cláusula penal
Descabimento da
redução equitativa RESOLUÇÃO DA PARCERIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Cabimento Contratos firmados sob o mesmo
contexto
econômico
a
fim
de
viabilizar
a
exploração de cana de açúcar na propriedade do
requerente MULTA CONTRATUAL DA PARCERIA
Descabimento Inadimplemento da parceira não
verificado

PEDIDO
INDENIZATÓRIO
FORMULADO PELA PARCEIRA Descabimento
Expressa previsão contratual de remoção ou
eliminação da soqueira pela parceira após o
término do contrato
Redistribuição dos ônus
sucumbenciais Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
Apelação
interposta
por
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S.A. e AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE
OLIVEIRA S.A., nos autos da ação de cobrança cumulada com rescisão
contratual que lhes move JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, objetivando a
reforma da sentença (fls. 299/302 e 317) proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Renato dos Santos, que, concedendo a antecipação dos efeitos da tutela para
que o autor seja imitido na posse de sua propriedade rural e possa contratar
com terceiros a colheita da cana de açúcar, comprovando eventual
recebimento de valores nos autos, julgou procedente a ação principal para i)
rescindir os contratos firmados e determinar a desocupação da área no prazo
de 30 dias, sob pena de desocupação forçada; ii) condenar as requeridas
solidariamente ao pagamento das contraprestações devidas do período
indicado na inicial até a efetiva desocupação da área, com incidência de
correção monetária de acordo com a tabela prática do TJSP desde cada
inadimplemento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de citação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
iii) condenar as requeridas, a título de multa, ao pagamento de 10%
correspondente a 400 toneladas de cana de açúcar e de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais), atualizados pela tabela prática do TJSP desde o ajuizamento da
ação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo
os valores serem apurados em liquidação de sentença. A reconvenção foi
julgada improcedente. Em razão da sucumbência foram as requeridas
condenadas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação a ser apurada.
Apelam
as
rés
(fls.
321/337)
sustentando
preliminarmente a ilegitimidade da AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS para
integrar a lide, eis que no contrato de parceria agrícola firmado entre ela e o
requerente não haveria previsão de obrigações pecuniárias (finalidade de
plantio, cultivo e colheita de cana), de forma que não se poderia falar em
cobrança de valores em relação a ela, devendo ser excluída do feito.
Sustentam a necessidade de anulação da decisão
impugnada, já que teriam tido cerceado o seu direito de defesa com o
julgamento antecipado da lide, pois sequer lhes teria sido dada oportunidade
de pleitear a produção de prova pericial, a qual seria necessária para
verificação da existência de dívida entre as partes e o seu valor.
Dizem que teria havido cerceamento de defesa
também quanto à não produção de prova pericial agronômica, a qual seria
necessária para o pedido reconvencional de indenização pelos investimentos
feitos, pois evidente que se há cana de açúcar na área do requerente é porque
houve investimento pela AGROPECUÁRIA (parceria), pois do contrário só se
encontraria a terra nua, não tendo o demandante concorrido com qualquer
valor para que ocorresse o plantio e a manutenção do canavial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
No mérito sustentam a necessidade de reforma da
decisão impugnada, já que o Juízo a quo teria desconsiderado o teor dos
contratos celebrados entre as partes (parceria agrícola e compra e venda de
cana de açúcar).
Dizem que o contrato de parceria não se confunde
com o de arrendamento, já que se neste há previsão de pagamentos mensais
em favor do proprietário da terra, independentemente da produção da lavoura
implantada, no de parceria não há tal previsão, tendo sido estipulado que 20%
da cana produzida seria destinada ao autor, que comercializou referida quantia
para a AÇUCAREIRA.
Afirmam que no contrato de compra e venda
haveria previsão de que os pagamentos pela cana seriam realizados todo dia 5
do mês subsequente ao da entrega da cana, com dedução dos tributos, taxas,
contribuições e demais encargos, se e quando incidentes, de forma que
inexistiria previsão de pagamentos mensais obrigatórios ao autor (só haveria
pagamento quando houvesse entrega de cana).
Alegam que o Estatuto da Terra permite sejam
feitos adiantamentos em favor do proprietário da terra, os quais ocorreram no
caso e estariam devidamente comprovados às fls. 194/247, de forma que não
haveria que se falar em inadimplemento contratual delas. Pugnam sejam
julgadas improcedentes as pretensões autorais.
Subsidiariamente, caso se entenda pela sua
inadimplência, pugnam não sejam rescindidos os contratos, já que as relações
contratuais estariam próximas do término, teria havido adimplemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
substancial e haveria previsão contratual de prorrogação do contrato enquanto
houver viabilidade de novos cortes no canavial implantado.
Insurgem-se
contra
as
condenações
ao
pagamento das multas contratuais estipuladas, eis que não teria havido
inadimplemento delas. Caso, todavia, se entenda pela configuração deste,
requerem a redução equitativa, eis que a obrigação principal teria sido
majoritariamente cumprida.

Apresentadas contrarrazões (fls. 341/347), o
apelo foi recebido no duplo efeito.
É o relatório.
Relata o requerente que é senhor e legítimo
possuidor da propriedade rural denominada “Sítio São Joaquim”, localizada no
município de Monções
SP, objeto da matrícula no 2.154 do Cartório de
Registro de Imóveis de Nhandeara SP.
Diz que efetuou contrato de parceria agrícola
para o plantio de cana de açúcar com a AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS,
com início em 06/09/2011 e término previsto para 31/12/2017, com
possibilidade de prorrogação a critério da parceira caso a cultura de cana
ofereça outros cortes, tendo-se estipulado a divisão dos frutos (canas colhidas)
na proporção de 20% para si (proprietário) e 80% para a correquerida
(parceira), cf. fls. 12/16.
Celebrou contrato de compra e venda de cana
com a corré AÇUCAREIRA VIRGOLINO DE OLIVEIRA, também com início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
em 06/09/2011 e término previsto para 31/12/2017, tendo sido pactuado que
os pagamentos seriam realizados no dia 05 do mês subsequente à entrega da
cana mediante depósito em conta (cláusula 4.2), cf. fls. 17/20. Afirma que o
fechamento é realizado uma vez ao ano com a colheita da cana, porém os
valores são pagos mensalmente, obedecendo uma quantidade mínima de
toneladas (50 t/alqueire/ano), tendo sido informalmente convencionado que o
pagamento se daria mensalmente todo 5o dia útil a partir do mês seguinte à
assinatura do contrato a título de antecipação do valor pago anualmente,
sendo que a requerida deixou de realizar o pagamento de diversos meses
(agosto a dezembro de 2014; janeiro a julho, novembro e dezembro de 2015;
janeiro, abril a junho, agosto, setembro, novembro e dezembro de 2016;
janeiro a maio e julho a outubro de 2017).
Diz que as rés formam um só grupo econômico,
denominado Grupo Virgolino de Oliveira e que a relação fática entre as partes
seria de arrendamento de terra, baseado no pagamento mensal da importância
de 50 toneladas de cana de açúcar por alqueire/ano.
Em razão do inadimplemento requer sejam
declarados
rescindidos
os
contratos
celebrados,
com
consequente
reintegração sua na posse dos canaviais e terras, além de condenar as rés
aos pagamentos dos valores em aberto.
Diz ter recebido depósitos na conta indicada para
pagamento no total de R$ 24.659,89, não sabendo dizer a quais meses se
referem os pagamentos (depósitos em 10/09/2014, 28/05/2015, 21/07/2015,
03 e 16/12/2015, 26/04/2016, 15/06/2016, 02/09/2016, 23/12/2016, 17, 18 e
28/04/2017), informando, todavia, que os valores foram descontados do total
cobrado até outubro/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Pugna sejam as requeridas condenadas a
pagarem as multas estabelecidas nos contratos de compra e venda e de
parceria.
Regularmente citadas, as rés apresentaram
contestações (fls. 150/273), a respeito da qual o autor se manifestou em
réplica (fls. 277/284).
Instadas
a
especificarem
as
provas
que
pretendiam produzir (fls. 285), as partes se manifestaram às fls. 288/294 e
298.
O demandante requereu a concessão de tutela
de urgência para que as rés não colham a cana de açúcar da propriedade e
para que seja autorizada a venda da colheita por si, com posterior depósito do
valor da venda em Juízo e correspondente prestação de contas (fls. 295/297).
Sobreveio
sentença
de
procedência,
com
concessão da tutela requerida, contra a qual se insurgem as demandadas.
O apelo comporta provimento em parte.
De início observo que não prospera a alegação
de ilegitimidade da corré AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS, eis que busca o
autor a rescisão do contrato de parceria com ela celebrado, bem como a
cobrança de multa estabelecida na respectiva avença, motivo pelo qual é parte
legítima para integrar a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Não cabe anular o feito porque a questão de
mérito resolvida na sentença não depende da coleta de provas diversas das
documentais acostadas aos autos, de maneira que o MM. Juiz está autorizado
a julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil.
Importa destacar, desde logo, que o julgamento
antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas pelas partes, não
viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Isso porque o ordenamento processual brasileiro
adotou a teoria do livre convencimento motivado ou persuasão racional do juiz
no tocante a análise das provas, não havendo, pois, provas com valores pré-
estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade para a análise dos
elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.
Dessa forma, a doutrina assevera que:
“O livre convencimento, como prerrogativa do juiz na apreciação dos fatos e
de sua prova, é mais precisamente, por força do que a Constituição e a lei
lhe impõem, um convencimento racional e motivado à luz dos autos. Essa é
a interpretação do art. 131 do Código de Processo Civil, que institui o livre
convencimento segundo os autos em associação com o dispositivo
constitucional que exige a motivação das decisões judiciárias”
(DINAMARCO, Cândido Rangel, “Instituições do Direito Processual Civil”,
vol. III, 6a Edição, Malheiros, São Paulo).
Igualmente, nos termos do artigo 370, Parágrafo
único, do CPC, cabe ao juiz da causa conduzir o processo de modo a evitar a
produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias.
Cediço, então, que cabe ao juiz, destinatário da
prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da
produção de determinada prova para formação de seu convencimento.
Sustentam
esse
mesmo
entendimento
os
seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL - COMERCIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INEXISTÊNCIA - PODER GERAL DE INSTRUÇÃO DO MAGISTRADO -
FALÊNCIA - PEDIDO - SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA -
AUSÊNCIA,
NA
ESPÉCIE
-
INTIMAÇÃO
DO
PROTESTO
-
REGULARIDADE
- ENTENDIMENTO OBTIDO PELO EXAME DE
CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO - ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO -
RECURSO IMPROVIDO.
I - O ordenamento jurídico brasileiro outorga ao Magistrado o poder geral de
instrução no processo, conforme previsão expressa no artigo 130 do Código
de Processo Civil. Outrossim, nos termos do art. 131 do CPC, o destinatário
da prova é o Juiz, cabendo a ele analisar a necessidade da sua produção ou
não. Neste compasso, cumpre ao Julgador verificar a necessidade da
produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se
mostrarem inúteis, desnecessárias ou mesmo protelatórias, rejeitando-se,
por conseguinte, a tese de cerceamento de defesa.
II - A constatação do Tribunal de origem que o pedido de falência justifica-se
pela ausência de cumprimento de obrigação, bem como na identificação de
que houve anterior ajuizamento de execução de título extrajudicial que
restou frustrada, afasta a alegação de utilização do pedido falimentar como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
sucedâneo de ação de cobrança.
III - Viável se mostra o protesto de título executivo tendo em conta que a sua
finalidade é única: habilitar o credor a aviar a ação de falência da parte
devedora. Todavia, para o protesto, é necessário que o credor tome
providências preliminares, dentre elas, a intimação do devedor para fins de
conhecimento e, consequentemente, defesa. Observância, in casu.
V - Não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a
demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os
casos confrontados
V - Recurso especial improvido. (REsp 1108296/MG, Terceira Turma, Rel.
Min. Massami Uyeda, DJ: 07/12/2010; grifou-se).
PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PELO CREDOR. OFERECIMENTO
DE MAIS DE 50% DO VALOR DO BEM. ATUALIZAÇÃO DE LAUDO.
INEXISTÊNCIA. PREÇO VIL. RECONHECIMENTO.
1. O indeferimento do pedido de produção de provas não implica violação ao
direito da parte se os fatos a serem comprovados são inúteis ao deslinde da
causa.
2.
É possível ao credor participar do leilão de bem imóvel
independentemente da concorrência de outros licitantes. Precedentes.
3. O juiz deve determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação,
quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo
significativo.
4. É lícito ao devedor apresentar embargos à arrematação com fundamento
em preço vil decorrente da falta de atualização, independentemente do
questionamento da matéria antes da praça.
5. Recurso conhecido e provido. (REsp 1006387/SC, Terceira Turma, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ: 02/09/2010).
No presente caso, as apelantes sustentam o
cerceamento de sua defesa porque o julgamento antecipado do feito não
permitiu a produção de prova pericial, necessária, a seu ver, à demonstração
das suas alegações. Todavia, tem-se que os documentos já juntados aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
autos, analisados em conjunto com o direito aduzido pelas partes, eram aptos,
idôneos e suficientes para o julgamento da demanda, de modo que a alegação
de cerceamento de defesa não merece prosperar.
Passo ao exame do mérito.
Da análise dos autos se infere que o autor
celebrou contrato de parceria agrícola com a AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS pelo qual receberia 20% da cana colhida, cabendo o restante à
parceira, que plantaria, cultivaria e colheria a cana (fls. 12/16). O requerente
entabulou também contrato de compra e venda da sua cota parte obtida na
parceria à corré AÇUCAREIRA VIRGOLINO, sendo que o preço seria apurado
ao final de cada ano-safra cf. preços adotados pela CONSECANA e o
pagamento seria realizado pela compradora no dia 5 do mês subsequente ao
da entrega da cana, com dedução dos encargos incidentes, via depósito em
conta do demandante (fls. 17/20)
Incontroverso, porém, que o pagamento pela
compra da cana colhida se deu de forma diversa da pactuada, o que se
observa pelos documentos apresentados na inicial e na contestação (extratos
de fls. 75/135 e comprovantes de depósito de fls. 194/247).
Assim, o que se nota é que o comportamento
reiterado da compradora de efetuar pagamentos mensais relativos à cana
adquirida no decorrer de quase seis anos de relação jurídica gerou no autor a
expectativa de que os pagamentos relativos à compra e venda ocorreriam
mensalmente e não na forma contratada, tendo sido alterada, então, a forma
de adimplemento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Está-se, in casu, diante da “surrectio”, figura
parcelar da boa-fé objetiva que se caracteriza a partir de um comportamento
reiterado de um dos sujeitos da relação jurídica, contexto no qual se geram
expectativas a ponto de fazer surgir um direito subjetivo:
“Equacionando os requisitos da surrectio, Jürgen Schmidt remete,
praticamente, para a suppressio: exige-se um certo lapso de tempo, por
excelência variável, durante o qual se actua uma situação jurídica em tudo
semelhante ao direito subjectivo que vai surgir; (...) Mais preciso, Canaris
aponta: a presença de uma previsão de confiança, a imputação da situação
a criar
uma vez que a surrectio de um direito vai sempre atingir as
situações pré-existentes ao prejudicado, a título de culpa ou de risco, a
boa fé subjectiva do beneficiário, no sentido de este ter, pelo menos como
provável, a regularidade da situação fáctica subjacente e ausência de
quaisquer outras soluções impostas pelo Direito” (Menezes Cordeiro, “Da
boa fé no Direito Civil”, 3a ed., Almedina, 821-822).
Sobre este instituto, manifestou-se esta E. Corte
Julgadora:
EMBARGOS DO DEVEDOR - DESPESAS DE LOCAÇÃO - AJUSTE
VERBAL - SURRECTIO - MULTA PELA RESCISÃO
1 - O pagamento mensal e sucessivo, pelo locatário, de IPTU, condomínio e
despesas de água, depois de ajuste verbal nesse sentido, gerou no locador
a justa expectativa de alteração das obrigações do contrato de locação,
assumindo o locatário para si a responsabilidade pelo pagamento de tais
verbas. Cuida-se de expectativa do direito subjetivo ('surrectio'), cuja não
realização deliberada e unilateral neste momento do processo constitui
conduta contraditória àquela tantas vezes adotada ('venire contra factum
proprium'). Recibos que destacaram, de forma expressa, a quais quantias
se referia o pagamento;
2 - Locador que paralisou os pagamentos, dando causa à rescisão
antecipada do contrato, responsabilizando-se, assim, pelo o pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
multa prevista, que deve ser calculada de forma proporcional ao período de
contrato cumprido e a cumprir. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no
0037040-39.2012.8.26.0602, 30a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Maria Lúcia Pizzotti, DJ: 11/02/2015; grifou-se).
Gerou-se, assim, para o autor, o direito subjetivo
de receber o pagamento pela venda de cana à AÇUCAREIRA fora do período
estipulado (dia 5 do mês subsequente ao da entrega da cana). Isso porque,
conforme relatado acima, o pagamento mensal ao longo de quase seis anos
foi responsável pelo surgimento de uma expectativa de direito para o autor,
não podendo, pois, a compradora pautar o não pagamento de alguns meses
na alegada ausência de previsão contratual de pagamento mensal, sendo que
adimpliu sua obrigação dessa forma durante toda a relação contratual.
Imperiosa,
portanto,
a
obrigação
da
ré
AÇUCAREIRA em realizar os pagamentos mensais ao autor.
E da análise dos documentos acostados aos
autos, levando-se em conta que o requerente alegou que o inadimplemento
começou a ocorrer em agosto de 2014 (fls. 3 da exordial), verifica-se que:
i)
No ano de 2014 o autor diz que faltou o pagamento de agosto a
dezembro, mas a corré AÇUCAREIRA comprovou que realizou
pagamento no mês de setembro (fls. 215 R$ 1.023,52);
ii)
No ano de 2015 o autor diz que faltou o pagamento de janeiro a
julho, novembro e dezembro, mas a corré AÇUCAREIRA comprovou
que efetuou pagamento nos meses de maio (fls. 214 R$ 1.535,80),
julho (fls. 213 R$ 1.490,74) e dezembro (dois pagamentos neste
mês, podendo-se considerar que um se refere a novembro, fls.
208/209 R$ 1.578,03 em 16/12 e R$ 1.533,61 em 03/12);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
iii)
No ano de 2016 o autor diz que faltou o pagamento de janeiro, abril
a junho, agosto, setembro, novembro e dezembro, mas a corré
AÇUCAREIRA comprovou que efetuou pagamentos nos meses de
abril (fls. 205
R$ 1.716,00), junho (fls. 204
R$ 1.736,96),
setembro (fls. 202
R$ 1.818,30) e dezembro (fls. 200
R$
1.885,88);
iv)
No ano de 2017 o autor diz que faltou o pagamento de janeiro a
maio e julho a outubro, mas a corré AÇUCAREIRA comprovou que
efetuou cinco pagamentos no mês de abril, podendo-se considerar
que cada um se refere a um dos meses de janeiro a maio, fls.
195/199
R$ 2.152,12 em 28/04, R$ 2.020,72 em 18/04, R$
1.962,53 em 18/04, R$ 2.133,34 em 17/04 e R$ 2.072,34 também
em 17/04.

Assim, tem-se que cabe à compradora arcar com
o pagamento da cana adquirida relativa aos meses de:
i)
agosto, outubro, novembro e dezembro de 2014;
ii)
janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2015;
iii)
janeiro, agosto e novembro de 2016;
iv)
julho, agosto, setembro e outubro de 2017;
O valor relativo aos meses deverá ser obtido em
liquidação de sentença por perito judicial, que deverá utilizar-se dos
documentos apresentados pelas partes nesta fase de conhecimento (contratos,
extratos de fornecimento de cana, notas fiscais de compra e complemento de
preço, comprovantes de pagamento e extratos bancários) e outros
eventualmente necessários a fim de verificar a quantidade total de cana
vendida pelo autor à ré AÇUCAREIRA em cada ano entre os anos de 2014 e
2017 (20% do total de cana anualmente colhida) e o total efetivamente pago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
pela compradora em cada um desses anos, de forma a que se possa obter o
saldo em aberto relativo aos meses acima descritos.
Por tratar-se de responsabilidade contratual os
juros de mora de 1% ao mês incidirão desde a citação, consoante inteligência
dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, devendo os
valores relativos a cada mês serem atualizados pela tabela prática do TJSP
(conforme disposto na sentença e ante a não devolução do tema a esta Corte)
a partir do último dia de cada mês não pago, eis que ausente data certa de
vencimento mensal, pois os pagamentos ocorriam em diferentes dias a cada
mês.
Anoto, ademais, que eventuais compras e vendas
havidas entre as partes após a propositura da ação (14/11/2017) deverão ser
devidamente comprovadas quando da instauração do incidente de liquidação a
fim de que possam ser consideradas no cálculo do perito (já que o autor cobrou
também as parcelas que se venceriam no decorrer do processo, fls. 8, não se
sabendo nesta ocasião até quando efetivamente vigeu o contrato de compra e
venda entre as partes).
E em razão do incontroverso descumprimento do
contrato de compra e venda pela corré AÇUCAREIRA ao longo de diversos
meses entre 2014 e 2017, de rigor a resolução da avença, que se configura
como remédio concedido à parte prejudicada pelo inadimplemento para romper
o vínculo contratual mediante ação judicial (GOMES, Orlando. Contratos. 26
ed. ver. atual. e aum. de acordo com o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, p. 205).
Não vislumbro possibilidade de aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
teoria do adimplemento substancial das obrigações pactuadas à hipótese, eis
que não houve adimplemento de parcela considerável dos pagamentos
mensais, restando saldo em aberto de pelo menos 16 meses
Aplicável, contudo, a multa disposta na cláusula
5.4 (“pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição, fixam as partes a
multa de 10% sobre o valor correspondente a 400 t de cana, estimadas pela
média ano/safra e pelas safras faltantes” (fls. 18), não havendo que se falar em
redução equitativa da penalidade pré-fixada para caso de inexecução culposa
de obrigação contratual, livremente pactuada entre as partes, em respeito aos
princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos, que
não se mostra, in casu, excessiva, considerando a natureza do contrato e os
prejuízos suportados pelo vendedor com o não recebimento mensal do preço
da cana comercializada.
Anoto que para execução da multa as partes
devem apresentar documentos que comprovem os valores que integram o
cálculo (valor da tonelada de cana estimada pela média ano/safra).
E como se tratam de contratos firmados na
mesma ocasião, sob o mesmo contexto econômico, de forma a viabilizar a
exploração da cana de açúcar na propriedade do autor, tendo havido o
inadimplemento do contrato de compra e venda mostra-se adequada também a
resolução da parceria celebrada, eis que o descumprimento daquela inviabiliza
a manutenção desta, sendo certo que as empresas que celebraram ambos os
contratos com o autor pertencem ao mesmo grupo, de modo que a resolução
da compra e venda com manutenção da parceria poderia trazer novos
problemas às partes (eventual venda da cana colhida na parceria para
concorrente da parceira, por exemplo, sendo que no próprio contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
parceria constou que a partilha dos frutos seria feita na balança da indústria
compradora (cláusula 4.3, fls. 13), tendo-se presumido, então, que a cana
colhida seria vendida para indústria do grupo, de forma que eventual alteração
desta dinâmica poderia desgastar ainda mais a relação jurídica entre o autor e
o grupo econômico das rés).
Assim, de rigor também a resolução do contrato
de parceria celebrado entre o requerente e a corré AGROPECUÁRIA TERRAS
NOVAS.
Entendo, contudo, não ser caso de aplicação da
multa contratual estabelecida na cláusula 5.15 (fls. 15), eis que não
demonstrado inadimplemento da parceira que justifique a incidência da
penalidade, motivo pelo qual afasto a condenação da parceira
AGROPECUÁRIA ao pagamento da cláusula penal estipulada.
Não prospera, ademais, o pedido reconvencional
de indenização pela soqueira da cana de açúcar, eis que constou
expressamente no contrato de parceria entabulado que após o término do
contrato a parceira poderia remover ou eliminar a soqueira de cana de açúcar
mediante o uso de uma gradagem ou por eliminação química (cláusula 5.4, fls.
13), motivo pelo qual não comporta acolhimento o pedido indenizatório.
Constou também que a parceira poderia realizar, durante a vigência do
contrato, benfeitorias úteis e necessárias, podendo removê-las ao findar o
prazo contratual se assim o desejasse (cláusula 5.3), de forma que é mesmo
improcedente a pretensão indenizatória, já que pode a parceira remover a
soqueira da cana da propriedade do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Em razão da alteração do julgado, de rigor a
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
E como o autor obteve êxito nos pedidos de
rescisão da compra e venda com a AÇUCAREIRA e da parceria com a
AGROPECUÁRIA e de cobrança de saldo e de multa contratual quanto a corré
AÇUCAREIRA, mas viu afastados os pedidos de cobrança de saldo e de multa
quanto à corré AGROPECUÁRIA, tendo ainda obtido êxito com o não
acolhimento da pretensão indenizatória por esta formulada, está-se diante de
sucumbência recíproca, devendo as despesas serem proporcionalmente
distribuídas entre os litigantes, nos termos do que preceitua o artigo 86 do
CPC. Assim, deverá o autor e as rés AÇUCAREIRA e AGROPECUÁRIA
arcarem respectivamente com 2/7, 3/7 e 2/7 das custas e despesas
processuais.
Com relação aos honorários advocatícios dos
patronos das partes anoto que: i) em razão da procedência da ação em face da
ré AÇUCAREIRA deve esta pagar a verba honorária do patrono do autor, a
qual fixo em 12% do valor atualizado da condenação (valores em aberto +
multa contratual), consoante disposto no art. 85, § 2o, do CPC; ii) em razão da
parcial procedência da demanda em face da corré AGROPECUÁRIA, da
improcedência do pedido indenizatório por esta formulado e diante da vedação
à compensação dos honorários (artigo 85, § 14, CPC), deve o autor arcar com
a verba honorária do patrono desta requerida, a qual fixo em 12% do proveito
econômico obtido com a não condenação ao pagamento da multa estabelecida
no contrato de parceria, sendo certo que não houve cobrança de saldo em
aberto exclusivamente em relação a esta ré, tampouco foi especificado o valor
da indenização pelas soqueiras para o caso de rescisão da parceria, cabendo à
ré AGROPECUÁRIA arcar com os honorários do patrono do autor, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
fixo por equidade em R$ 2.000,00, eis que inestimável os proveitos econômicos
obtidos com a declaração de rescisão da parceria e com a não condenação ao
pagamento de indenização das soqueiras, tudo nos termos dos parâmetros e
limites extraídos da inteligência dos §§1o, 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
Anote-se, por fim, que a parcial procedência dos
recursos obstaculiza a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, não havendo
fundamento lógico para se majorar os honorários sucumbenciais.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para i) condenar a requerida AÇUCAREIRA VIRGOLINO ao pagamento da
cana adquirida do autor relativamente aos meses acima descritos e àqueles em
que comprovadamente ainda houve compra e venda entre as partes, devendo
os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos
constantes do acórdão; ii) declarar resolvido o contrato de compra e venda
celebrado entre autor e a AÇUCAREIRA; iii) condenar referida empresa ao
pagamento da multa contratual estabelecida no contrato de compra e venda; iv)
declarar resolvido o contrato de parceria celebrado entre o autor e a ré
AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS; v) afastar a condenação desta corré ao
pagamento da multa contratual estabelecida no contrato de parceria, mantendo-
se a improcedência do pedido indenizatório por esta formulado para o caso de
rescisão da parceria, com redistribuição dos ônus sucumbenciais.
HUGO CREPALDI
Relator